Tribunal: TJSP
Processo: 1001221-85.2018.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação. Contrato de cartão de crédito consignado já rescindido por meio de ação anterior com trânsito em julgado. Continuidade indevida de descontos em folha de pagamento. Injusta redução patrimonial. Danos materiais. Dever de restituição de valores. Diminuição das condições de subsistência. Dano moral. Indenização fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso parcialmente provido.